Tribunal: STF
Processo: HC 179443
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO. POSSE MANSA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o delito de roubo consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
    2. A análise da controvérsia não implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, por se tratar de matéria estritamente de direito, não havendo falar na incidência da Súmula 7/STJ.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (REsp 1.800.003-AgRg/BA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, o reconhecimento do “(...) delito de roubo em sua modalidade tentada e, por via de consequência, que seja reduzido o ‘quantum’ condenatório” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA INVERSÃO DA POSSE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.”
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora impetrante. 
    É que, ao apreciar a pretensão deduzida, verifico que o pedido em questão não tem o beneplácito do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que tem entendido, na matéria, que os delitos de furto ou de roubo consumam-se independentemente da observância da teoria da “ilatio”, bastando, para tanto, que o agente tenha tido, embora momentaneamente, a posse da “res” objeto da subtração patrimonial, não obstante retomada, logo em seguida, por agentes do Estado ou recuperada pela própria vítima, quer em decorrência de perseguição imediata, quer, ainda, em consequência da identificação posterior do autor da prática delituosa (HC 74.376/RJ, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 93.384/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 94.406/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO – HC 95.360/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 95.794/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 96.696/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 100.189/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 114.329/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RHC 119.611/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “III. Roubo: consumação.
    A jurisprudência do STF (...) dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada ‘esfera de vigilância da vítima’ e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da ‘res furtiva’, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata.”
    (HC 89.958/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “(...) 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade  ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata.”
    (HC 92.922/RS, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “(...) 2. A consumação do furto ocorre no momento em que o agente tem a posse da ‘res furtiva’, cessada a clandestinidade, independente da recuperação posterior do bem objeto do delito.”
    (HC 95.398/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vale registrar, por necessário, que o entendimento ora exposto reflete-se, por igual, na jurisprudência firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (HC 177.676/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – HC 197.068/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI – HC 231.277/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ – HC 247.007/SP, Rel. Min. MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE) – AREsp 325.156-AgRg/BA, Rel. Min. MOURA RIBEIRO – REsp 1.341.998-AgRg/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR):
    “(...) II. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da ‘apprehensio rei’ ou ‘amotio’, segundo a qual a consumação do crime de furto dá-se com a simples inversão do título da posse, não sendo, pois, necessário que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja a retomada da ‘res furtiva’, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro.”
    (AREsp 296.525-AgRg/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES – grifei) 
    De qualquer maneira, no entanto, mesmo que se pudesse adotar critério diverso daquele definido pela jurisprudência desta Corte, ainda assim não haveria como acolher a pretensão ora em análise, pela simples razão de a via sumaríssima do processo de “habeas corpus” não comportar o exame aprofundado de fatos nem a reavaliação dos elementos probatórios produzidos no processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio  processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É de rememorar-se, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 69.034/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, advertiu que o “habeas corpus” não se revela juridicamente apto ao exame da ocorrência, ou não, da realização integral do tipo penal, eis que a discussão em torno da consumação do delito, caso admitida nesta sede processual, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos elementos instrutórios produzidos no processo penal de conhecimento.
    A constatação da ocorrência, ou não, da posse tranquila do bem subtraído – qualquer que seja a teoria jurídica que se possa perfilhar no tema (a da “contrectatio”, a da “apprehensio”, a da “amotio”, a da “ilatio” ou a da “ablatio”) – encontra obstáculo insuperável no caráter sumaríssimo da ação penal de “habeas corpus”, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 69.575/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “‘Habeas corpus’. (…). No que toca à argüição de tentativa de furto e não de furto consumado, a matéria envolve aferição de prova, insuscetível de apreciação em ‘habeas corpus’. Indeferimento do pedido.”
    (HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – grifei) 
    Nem se alegue, de outro lado, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão impugnada, teria efetuado reexame de fatos e de provas.
    No caso, conforme claramente resulta da leitura da decisão proferida no REsp 1.800.003-AgRg/BA, aquela Alta Corte judiciária tomou por base, unicamente, a moldura fática estabelecida no acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
    “O agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos: 
    ‘Consta dos autos que os recorridos foram condenados, individualmente, às penas de 6 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, como incursos no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, todos do CP.
    Interpostos recursos de apelação pelos réus, o Tribunal ‘a quo’ deu parcial provimento às apelações, reconhecendo a forma tentada do delito e reduzindo a pena de RAFAEL a 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto; e a de SPARTACO a 4 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, mais 16 dias-multa.
    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram rejeitados.
    Assim consignou o Tribunal ‘a quo’, ao desclassificar para a modalidade tentada o delito praticado pelos recorridos (fl. 378):
    …..........................................................................................
    Como se vê, o acórdão reconheceu a modalidade tentada do delito, não obstante tenha constatado que os apelantes chegaram a se apossar do dinheiro subtraído das gavetas dos caixas, colocando numa mochila.
    Esse entendimento, contudo, está em dissonância com o recurso especial julgado sob o o rito do art. 543-C do CPC, REsp 1.499.050/RJ, publicada no DJe de 9/11/2015, no sentido de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (...)’
    …...................................................................................................
    De fato, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, sendo prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição.
    Cumpre ressaltar que a análise da referida controvérsia, por tratar-se de matéria estritamente de direito que foi adotada pelo Tribunal de origem em contraste com a jurisprudência desta Corte, prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não havendo falar na incidência da Súmula 7/STJ.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.” (grifei)
    Conclui-se, dessa maneira, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao referido recurso especial – mantida a mesma moldura fática estabelecida ao longo do processo penal de conhecimento –, simplesmente afastou a errônea qualificação jurídica atribuída a esses mesmos fatos pela E. Corte local, que não reconheceu, na espécie dos autos, o cometimento, pelo ora paciente, da conduta descrita no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em sua forma consumada.
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias aqui examinadas.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”. 
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator